Tribunal: TJDFT
Processo: 0710225-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710225-95.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GERALDO LUIZ CHAVES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Ao agravante-executado Geraldo Luiz Chaves, em cinco dias, sobre a sua legitimidade recursal no presente agravo de instrumento, observado que a r. decisão agravada não atinge a sua esfera patrimonial, mas sim a da codevedora Gislene Pinheiro Chaves. Intime-se. Brasília - DF, 21 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora